Tribunal: TJMT
Processo: 0001772-35.2018.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001772-35.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLENE LIMA NOGUEIRA - CPF: 622.312.351-53 (APELANTE), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), CAETANO ROSA DE OLIVEIRA (APELADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Há culpa concorrente dos condutores pelo acidente de trânsito se ambos cooperam para sua consumação.

É descabida a reparação por dano moral quando não demonstrada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta que em razão do acidente de trânsito de 25/7/2017 fraturou tornozelo pé e braço esquerdos.

Ressalta que trafegava em uma via preferencial e por isso há culpa exclusiva da parte contrária.

Destaca que toda a documentação posterior ao fato guarda conexão com essas lesões, que evoluíram no tempo para a limitação de mobilidade.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 175190907.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante propôs esta Ação Indenizatória buscando a responsabilização do apelado pelo acidente de trânsito de 25/7/2017, por volta das 16h30min.

Quanto à dinâmica dos fatos, é incontroverso que a autora conduzia a sua bicicleta elétrica atrás de um veículo que estava atravessando o cruzamento, e que o requerido estava parado na esquina quando iniciou a marcha e imediatamente se chocou com a ciclista.

Se por um lado, o condutor do automóvel não guardou a diligência necessária para iniciar a manobra pretendida depois de se certificar da existência de espaço seguro. Por outro, a apelante igualmente não se posicionou em local que permitisse ser visualizada por veículos que pretendiam adentrar a via em que ela estava.

Logo, a sentença indica a existência de culpa concorrente da vítima, o que faz com que ambos os envolvidos devam arcar com parte dos prejuízos suportados.

A assistência material prestada pelo autor e o ressarcimento da bicicleta não foram negados pela apelante, que pretende ser indenizada pelas lesões no tornozelo, pé e braço esquerdos.

Como assinalado no
decisum
, a demandante teve oportunidade de demonstrar fatos constitutivos do direito reclamado, porém nada fez.

E é sabido que meras arguições desprovidas de substrato probatório equivale a nada dizer, além de não ensejar a procedência de qualquer lide (art. 373, I, do CPC).

Apesar de posteriores à data do acidente, os documentos apresentados por ambas as partes guardam conexão com os danos físicos sofridos em julho de 2017.

O laudo médico de 3/8/2018 relata o resultado de ressonância magnética de 12/1/2018 e conclui que a apelante
“não tem condições físicas e psicológicas de exercer suas atividades habituais, devido as dores e os inchaços (edema grande) no pé
”, tendo sido recomendada a realização de perícia (ID. 175190892).

Em 19/10/2018 ela recebeu R$3.375,00 de Seguro DPVAT.

O auxílio recebido do réu com medicamentos, bota ortopédica, tipoia e fisioterapia impedem que a ele seja atribuído ato ilícito capaz de gerar o dever de complementar a reparação material já prestada.

E não tendo a vítima sido privada do tratamento adequado, não é possível atribuir à parte contrária a responsabilidade civil em razão de posterior comprometimento na evolução do quadro clínico.

Na fase de reabilitação não se verifica ato ilícito do réu que tenha sido capaz de provocar a angústia, o sofrimento, o abalo psicológico, e ofensa à dignidade, honra ou imagem da autora.

Não fosse o bastante, a apelante não provou ter sofrido nenhum dano moral (art. 373, I, do CPC) decorrente diretamente do sinistro, mas sim mero aborrecimento que não autoriza a reparação.

Ela se restringiu a arguir que em razão do episódio ficou mais de cinco meses dependente de cadeira de rodas e do cuidado de familiares, além do auxilio financeiros deles. No entanto, tais afirmações destituídas de suporte probatório não autorizam a reforma do
decisum
.

Pensamento diferente disso implicaria na banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável na vida contemporânea.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
-
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
-
CULPA

CONCORRENTE

CONFIGURADA
-
DANO

MORAL
- AUSÊNCIA DE PROVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Há
culpa

concorrente
dos condutores pelo
acidente
de
trânsito
se ambos cooperam para sua consumação, devendo cada qual arcar com o respectivo prejuízo
.
É descabida a reparação por
dano

moral
quando não demonstrada nenhuma
lesão
aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0045150-10.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO DE CAUTELA - DEVER DE CUIDADO -
CULPA CONCORRENTE- OCORRÊNCIA
.
Caracteriza-se a culpa concorrente quando o acidente de trânsito é fruto da soma das condutas omissivas das partes envolvidas, uma por inobservância de cautela, outra por violar o dever de cuidado
.
(AP nº. 1.0000.19.090338-5/001, 15ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Desa. Valéria Rodrigues Queiroz, julgado em 24/10/2019, publicado em 25/10/2019, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios devidos pela autora de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023